Tribunal: TJSP
Processo: 0008419-23.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Concessão de livramento condicional – Preliminares afastadas – Nulidades não configuradas - Reeducando condenado por crime grave cometido com violência contra a pessoa – Histórico prisional desfavorável – Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Concessão de livramento condicional – Preliminares afastadas – Nulidades não configuradas - Reeducando condenado por crime grave cometido com violência contra a pessoa – Histórico prisional desfavorável – Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional - Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código Penal e artigo 155, do Código de Processo Penal - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante RAPHAEL CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0008419-23.2020 Presidente Prudente
Agravante: Raphael Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.680
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Concessão de livramento
condicional

Preliminares
afastadas

Nulidades
não
configuradas - Reeducando condenado por crime grave cometido
com violência contra a pessoa Histórico prisional desfavorável
Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal para,
posteriormente, fazer jus ao livramento condicional - Inteligência
do artigo 83, inciso III, do Código Penal e artigo 155, do Código
de Processo Penal - Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
RAPHAEL CARVALHO, contra a r. decisão de fls. 32/33 que, nos
autos da execução penal no 1011398-38.2020.8.26.0482, indeferiu o
pedido de livramento condicional e promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto, com fundamento no artigo 112 da Lei de
Execuções Penais.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08),
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, seja por ausência de
manifestação da defesa, seja por ausência de fundamentação. No
mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
3
concedido ao agravante o benefício de livramento condicional,
porquanto presentes os requisitos legais.

Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 12/19 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 20), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
seu não provimento (fls. 43/47).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, passo a analisar as preliminares
aventadas pela defesa.
Quanto à alegação de violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa, pela ausência de manifestação da
defesa, razão não assiste ao pleito defensivo.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, o
pedido de livramento condicional foi requerido pela própria defesa do
reeducando, ocasião em que esta já expôs as razões de fato e de
direito pelas quais entendeu cabível o deferimento da benesse
pleiteada.
Sabe-se que o artigo 112, § 2o, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
4
Execuções Penais, dispõe que a decisão acerca da progressão de
regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor.
Ocorre
que,
consoante
posicionamento
pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando
de requerimento formulado pelo apenado, o contraditório se instala
com a notificação do órgão ministerial para apresentar manifestação,
sendo desnecessária nova vista a defesa” (STJ, HC no 306921/RS,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 14.02.2017).
No tocante à preliminar de nulidade da decisão
face à ausência de fundamentação, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Isso porque não se vislumbra qualquer afronta
ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida
em que a r. decisão hostilizada fundamentou, ainda que sucintamente,
as razões que motivaram a homologação da falta grave praticada pelo
reeducando.
Ora, não há que se confundir decisão sucinta
com decisão sem fundamentação, sendo certo que a r. decisão
vergastada se adequou perfeitamente à primeira hipótese, na medida
em que, apesar da concisão, verifica-se plenamente possível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
5
depreender as razões de decidir do MM. Juiz a quo.
Assim, superadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito recursal.
Observa-se dos autos que o agravante cumpre
um total de pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro)
dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, furto e
roubo, com previsão de término em 09 de dezembro de 2023, agosto
de 2019, conforme se verifica do boletim informativo da Secretaria de
Administração Penitenciária de fls. 23/27.
O d. Magistrado entendeu por bem progredir o
sentenciado ao regime semiaberto, indeferindo o pedido de livramento
condicional, sob o seguinte fundamento:
(...) “O pedido de progressão de regime é procedente,
não fazendo jus o sentenciado ao imediato livramento
condicional.
O sentenciado preenche o requisito objetivo necessário
à progressão, visto que já cumpriu parcela superior a
3/5 (três quintos) da pena do crime equiparado a
hediondo e 1/6 (um sexto) da pena dos crimes comuns
no
atual
regime,
ostentando
atualmente
'bom
comportamento carcerário'.
E mais. A avaliação subjetiva (relatório conjunto de
avaliação) evidencia a viabilidade da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
6
regime (fls. 27/35).
De outro lado, o apenado possui histórico desfavorável
à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo
considerando que cumpre pena por crime grave,
praticado com violência ou grave ameaça contra a
pessoa (roubo majorado), revelando-se tratar de
pessoa perigosa e nociva à sociedade.
Além disso, registra a prática de novo delito após
abandono (execução 03) e faltas disciplinares de
natureza grave durante o cumprimento de penas (fls.
19/24), sendo recomendável a manutenção de sua
segregação por maior período de tempo, visando a
necessária e adequada reeducação penal para,
posteriormente, fazer jus à liberdade condicional.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de
que o reeducando preenche os requisitos objetivo e
subjetivo necessários para alcançar o regime menos
rigoroso, mas não a liberdade condicional” (fls. 32/33).
Verifica-se, portanto, que a decisão ora
atacada está suficientemente fundamentada, uma vez que foram
indicadas as razões pelas quais entendeu que não deve o
reeducando ser agraciado com o benefício do livramento condicional,
não havendo que se falar, em inidoneidade da fundamentação.
Conforme preconiza o inciso III do artigo 83 do
Código Penal, para a concessão desse benefício deve estar
comprovado o comportamento satisfatório do sentenciado durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
7
execução da pena. Não obstante, “o livramento deve ficar
subordinado à constatação de condições pessoais que façam
presumir que não mais voltará a delinquir (TJSE, RT791/692).”
(Código Penal comentado, Celso Delmanto..., 8a ed., São Paulo,
Saraiva, 2010, pag. 345).
Nesse sentido, é o entendimento desta 15a
Colenda Câmara Criminal:
“Concessão de livramento condicional. Cumprimento
de requisito de ordem objetiva. Prática de faltas graves
(abandonos).
Outrossim,
sentenciado
que
fora
promovido ao regime semiaberto mediante a decisão
ora atacada. Necessidade, portanto, de reavaliação
depois do cumprimento de parcela da pena nesse
regime. Não preenchimento, assim, de requisito
subjetivo indispensável à obtenção desse benefício.
Inteligência do artigo 83, III, do Código Penal. Recurso
improvido, portanto.” (TJSP, Agravo de Execução
Penal
no
0051853-63.2014.8.26.0000,
Des.
Rel.
Encinas Manfré, j. em 30/10/2014
Ademais, o sistema de avaliação da prova
adotado pelo processo penal brasileiro é do livre convencimento
motivado, previsto no artigo 155, do Decreto-Lei no 3.689/41, segundo
o qual “o juiz extrai a sua convicção das provas produzidas
legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem
expõe suas ideais como se fossem fatos incontroversos.” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag. 360).
Assim, o MM. Juiz das Execuções, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
8
nas informações colhidas, em combinação com a gravidade do delito
praticado, entendeu por bem indeferir o pedido de livramento
condicional ao sentenciado.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
ora atacada, eis que, na espécie, é oportuno que seja o agravante
melhor observado quando submetido a regime intermediário, onde se
poderá constatar, com maior propriedade, a sua aptidão e adaptação
para o gradual retorno ao convívio em sociedade.
Observa-se, a propósito, que o sentenciado
cometeu crimes graves que envolvem violência e/ou grave ameaça,
além de ter praticado três faltas graves durante o cumprimento da
pena, duas delas de abandono do sistema prisional (cf. fl. 26), tudo a
indicar, portanto, não ter absorvido a contento a terapêutica penal.
Oportuno salientar que em sede de execução
de pena vigora o princípio “in dubio pro societate”. Por conseguinte, se
há fundadas dúvidas a respeito da viabilidade do deferimento do
benefício pleiteado pelo reeducando, como ocorre no caso concreto,
há que se decidir sempre em favor da sociedade.
Isso porque, como é cediço, qualquer benefício
em sede de execução penal deve ser concedido sem risco à
coletividade. Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8 da Egrégia 5a
Câmara Criminal, Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008419-23.2020.8.26.0482 - Voto no 23.680
9
defensivo, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator